Tribunal: TRF3
Processo: 5004117-04.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
288/549)

5004117-04.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004117-04.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA GUTIERRE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA GODOY - SP168820-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de benefício previdenciário. A embargante aponta omissão no julgado colegiado por não ter sido aplicada a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao silenciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso interposto pela autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto ou questão que devia ter sido pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ.

Verificada a omissão no acórdão que manteve integralmente a sentença de procedência, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar o julgado e fixar a majoração honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento:

O Tribunal deve, de ofício, majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem quando o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido.

A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para a devida integração do julgado.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1059 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004117-04.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA GODOY - SP168820-N

APELADO: MARIA GUTIERRE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA GUTIERRE DE OLIVEIRA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado colegiado. Alega que, diante do desprovimento integral do recurso da autarquia previdenciária, o acórdão deveria ter majorado os honorários advocatícios fixados em primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado, o INSS não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que este, ao negar provimento à apelação do INSS, não teria observado a regra da majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Assiste razão à embargante.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 85, § 11, que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento à apelação da autarquia previdenciária. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059 no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, a manutenção integral da sentença recorrida atrai a incidência da referida norma.

Verifica-se, portanto, que o julgado colegiado silenciou sobre ponto que deveria ter se manifestado de ofício, configurando a omissão apontada.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar o acórdão, sanando o vício e aplicando a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em sede recursal.

Do Ônus da Sucumbência

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo INSS e a integração ora realizada, os honorários advocatícios, fixados na sentença em percentuais mínimos sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação daquela decisão (Súmula 111/STJ), devem ser majorados em 2% (dois por cento), a serem calculados sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo a concessão de benefício previdenciário. A embargante aponta omissão no julgado colegiado por não ter sido aplicada a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao silenciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso interposto pela autarquia previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto ou questão que devia ter sido pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ.

Verificada a omissão no acórdão que manteve integralmente a sentença de procedência, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar o julgado e fixar a majoração honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento:

O Tribunal deve, de ofício, majorar os honorários advocatícios fixados na instância de origem quando o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido.

A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para a devida integração do julgado.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1059 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão